Tribunal: TJBA
Processo: 8045603-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045603-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: GEORGE LITIERE LOPES DAS MERCES

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA.
NEGATIVA DE COBERTURA.
PERÍODO DE CARÊNCIA.
SITUAÇÃO
DE EMERGÊNCIA.
DESOBEDIÊNCIA AOS TERMOS DOS ARTS. 12,
INCISO
V,
ALÍNEA
C, E 35-C DA LEI 9.65
6/1998.
DANOS MORAIS. CABIMENTO.

1. Embora o contrato firmado ente as partes preveja prazos de carência, a Lei 9.656/98 excepciona o cumprimento de tais prazos em casos de urgência e emergência declarada pelo médico, como no caso dos autos.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8045603-39.2023.8.05.0001, em que é apelante a
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e apelado
GEORGE LITIERE LOPES DAS MERCES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça